Tribunal: TJES
Processo: 5004761-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004761-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA ESTADUAL. SUPOSTA OMISSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 863/STF. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento da empresa contribuinte, limitou o valor de multa tributária punitiva estadual ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

2. O embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter se pronunciado sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 de Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao não analisar a modulação de efeitos do Tema 863/STF, mesmo tendo, de forma expressa, afastado a aplicação do referido precedente ao caso concreto.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão, concluindo pela inaplicabilidade do Tema 863/STF, porquanto o precedente paradigmático (RE 736.090-RG) versa sobre multa fiscal qualificada de natureza
federal
(Lei nº 9.430/1996), enquanto a controvérsia dos autos cinge-se a uma multa punitiva de competência
estadual
.

6. A limitação da penalidade imposta foi fundamentada em outra linha de precedentes do STF e do STJ, que vedam o caráter confiscatório das multas tributárias, em observância ao art. 150, IV, da Constituição Federal, estabelecendo como razoável o teto de 100% (cem por cento) do valor do débito principal.

7. Se a decisão colegiada concluiu pela inaplicabilidade da tese principal firmada no Tema 863, resulta como consequência lógica e inafastável a desnecessidade de se manifestar sobre um de seus aspectos acessórios, como a modulação dos efeitos. O acessório segue a sorte do principal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto que não era objeto de deliberação.

8. A pretensão do embargante revela, em verdade, o propósito de rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado por via inadequada, o que extravasa os limites objetivos dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

10. Tese de julgamento: "1. Não há vício de omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre a modulação de efeitos de precedente vinculante (Tema de Repercussão Geral) quando, de forma expressa e fundamentada, conclui pela inaplicabilidade do próprio precedente ao caso concreto. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Constituição Federal, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 863 (RE 736.090-RG); ARE 1058987 AgR; ARE 836828 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 14815220) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 15005850), o Estado embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vício de omissão, quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no id. 15788110, sustentou o não cabimento dos embargos de declaração e, no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004761-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 14815220) proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
KG8 JOIAS E BIJUTERIAS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 15005850), o Estado embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vício de omissão, quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

De saída, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, pois de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, ainda “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). Logo, o embargante valeu-se do presente recurso para apontar os supostos vícios existentes no acórdão recorrido, especialmente a omissão, razão pela qual rejeito a preliminar.

Seguindo, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque a questão foi devidamente enfrentada, concluindo-se, de forma expressa e fundamentada, pela
inaplicabilidade
do referido Tema de Repercussão Geral ao caso concreto.

Constou expressamente no julgado:

"Por fim, destaco que,
é inaplicável a argumentação do recorrente de que a hipótese dos autos se trata de multa qualificada
. Isso porque, conforme já restou decido por este e. Tribunal de Justiça, 'a questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.'

Como se vê, este Colegiado não aplicou o Tema 863 para decidir a controvérsia. Pelo contrário, afastou-o de forma explícita, por entender que o precedente paradigmático trata de multa qualificada de natureza federal, distinta da multa punitiva estadual em discussão nos autos. A limitação da penalidade ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo foi fundamentada em outra linha de precedentes do STF e do STJ (ARE 1058987 AgR e ARE 836828 AgR), que reconhecem o caráter confiscatório de multas que ultrapassam tal percentual, em ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Ora, se a decisão embargada concluiu pela inaplicabilidade do próprio Tema 863, é consequência lógica que não havia razão para se manifestar sobre um de seus aspectos específicos, qual seja, a modulação de seus efeitos. Logo, não há omissão sobre ponto que não era objeto de deliberação.

O que se extrai da peça recursal, em verdade, é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via transversa, a reforma do julgado para que se reconheça a aplicabilidade do precedente que lhe seria mais favorável. Tal pretensão, contudo, extravasa os limites objetivos dos embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)